Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001956-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), OSMAR SANTOS CUNHA - CPF: 176.413.221-15 (EMBARGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N.o 71 – TO – ORDEM DE SUSPENSÃO – TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES ATÉ A FASE DE CONCLUSÃO PARA A SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA ANTES DA FASE DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC, os
embargos
de
declaração
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso dos autos, inexiste omissão que enseje erro material no Acórdão objurgado, pois o Agravante não requereu a suspensão do Recurso que versa sobre a matéria abrangida pelo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.o 71 – TO, na forma do art. 982, § 4o do CPC.

A decisão proferida em 12/03/2021 no aludido IRDR, consignou que
“A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais
deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa”
.
Desta forma, não há falar na suspensão do Agravo de Instrumento, eis que interposto contra decisão proferida antes da fase de conclusão para a sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001956-22.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com objetivo de sanar erro material no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID 85070453).

O Embargante sustenta que o Acórdão recorrido está eivado por erro material, pois não observou a determinação do STJ de suspensão dos processos que discutem a legitimidade do Banco do Brasil no tocante à correção monetária e juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos e o prazo prescricional.

Salienta que não concorda com a decisão proferida pelo Juiz singular, onde foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021